Tribunal: TJSP
Processo: 1005700-76.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. APELAÇÃO. Autor que alega ter adquirido o imóvel em condomínio com a ré, que utiliza de forma exclusiva. Partes que figuraram como promitente compradoras no quadro resumo do instrumento particular. Ação de divórcio entre as partes que fixou a forma de cálculo da partilha do imóvel.

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Sentença de extinção sem julgamento do mérito. APELAÇÃO. Autor que alega ter adquirido o imóvel em condomínio com a ré, que utiliza de forma exclusiva. Partes que figuraram como promitente compradoras no quadro resumo do instrumento particular. Ação de divórcio entre as partes que fixou a forma de cálculo da partilha do imóvel. Necessidade de liquidação da sentença proferida na ação de divórcio para atribuição da respectiva fração do imóvel de cada parte e existência de liquidação de financiamento para posterior extinção do condomínio. Ausência de interesse processual do autor. RECURSO DESPROVIDO.